Tribunal: STF
Processo: AI 57743
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-21
Data de publicação: 1973-09-21

Ementa:
- Agravo de Instrumento. Nega-se provimento a agravo para subida de recurso extraordinário quando faltar, no translado, o despacho agravado, a decisão recorrida, a petição de recurso extraordinário ou qualquer peça essencial à compreensão da controvérsia (Súmula 288). Agravo regimental não provido.